Tribunal: TJES
Processo: 5000738-56.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000738-56.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: JOANA DO NASCIMENTO FERREIRA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO PELA PARTE EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EVIDENCIADO O EXCLUSIVO INTERESSE PREQUESTIONADOR DOS EMBARGOS, UMA VEZ QUE INEXISTENTE QUALQUER OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INTERESSE DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. APLICABILIDADE DO ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Inici
almente, ressalto a via recursal dos embargos declaratórios não conduz à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja decisão não ressente de qualquer vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Em outras palavras, não se admite embargos de declaração para reexame de ponto sobre o qual já houve pronunciamento na decisão embargada.

Tem-se, ainda, o teor do Enunciado nº 125 do FONAJE, o qual preleciona que nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.

Compulsando os autos, verifico que não assiste razão ao embargante, haja vista que o mesmo limitou-se apenas a impugnar os fundamentos da decisão colegiada, o que desatende a regra contida no Art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se pode olvidar que o art. 46 da Lei 9.099/95, dispõe que o julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão, conforme ocorreu
in casu
.

Frente a tais lineamentos, uma vez preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, porquanto entendo que a decisão não possui a irregularidade apontada.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.